Tribunal: TJMT
Processo: 1012728-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012728-73.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO - CPF: 621.167.891-68 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. V., DA LEI N.o 11.343/2006
– ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI
LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE

MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
– DESCABIMENTO – INGRESSO DE POLICIAIS NO QUARTO DE HOTEL EM QUE HOSPEDADO O REVISIONANDO, PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE IDENTIFICOU JUSTA CAUSA
– ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE
.

O ingresso de policiais no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado judicial pressupõe a presença de indícios que evidenciem crime em desenvolvimento. Portanto, havendo a indicação de que, após o recebimento de denúncia anônima pormenorizada, instaurou-se investigação prévia que foi capaz de coletar elementos concretos suficientes à evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verifica ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial, mormente em se considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, bem assim, que o direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública.

Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
de revisão criminal ajuizada por
NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0003527-31.2012.8.11.0042 e ratificado pela Segunda Câmara Criminal do TJMT no julgamento da apelação de mesmo número, em que fora condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de

8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
820 (oitocentos e vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Como única vertente da alardeada
contrariedade da sentença condenatória ao texto expresso da Lei

e

às evidências dos autos
, alega o Revisionando a
ilicitude da busca e apreensão
realizadas em seu desfavor mediante
invasão de domicílio
, bem como a
nulidade por derivação
dos elementos probatórios angariados na ocasião, porquanto
os policiais ingressaram no quarto do hotel desprovidos de mandado judicial, motivados unicamente por denúncia anônima do suposto envolvimento do corréu [seu colega de quarto] com a narcotraficância, portanto, sem que existissem, na intelecção do autor da ação revisional, fundadas suspeitas da ocorrência de ilícito naquele local e que autorizassem o ingresso forçado dos agentes de segurança, o que implicaria em violação ao preceito contido no art. 5.o, inc. XI, da CF/88 e também às disposições do art. 244 do CPP, e, demais disso, está em
dissonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores
acerca da matéria, a autorizar a rescisão do julgado e consequente
absolvição
do Requerente
.

Com supedâneo em tais premissas,
vindica a procedência do pleito revisional para ver reconhecida a
ilicitude das provas coletadas mediante violação de domicílio
, com consequente
absolvição

do crime de tráfico de drogas
, além do recolhimento do mandado de prisão expedido para início do cumprimento de pena, e da devolução dos valores apreendidos por ocasião do flagrante, já corrigidos monetariamente.

Instrui a exordial com procuração e demais documentos de ID 170588655 e ss.

Diante da incipiência da prova pré-constituída, foi determinada a emenda da inicial, com vistas à juntada da prova do trânsito em julgado da condenação e da íntegra dos autos da ação penal n.o 0003527-31.2012.8.11.0042, inclusive o relatório de mídias.

A determinação foi cumprida pelo Revisionando, que anexou aos autos os documentos de ID 171488658 e seguintes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 172524188 pela
extinção da ação revisional sem exame do mérito
, porquanto “
a causa de pedir referente à nulidade da busca policial, embora não tenha sido articulada no recurso de apelação, foi deliberada e rechaçada pelo juízo singular
”. E,
acaso admitida a revisão criminal, recomendou a sua
improcedência
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente da certidão acostada sob o ID 171488667 – pág. 53, que o veredito condenatório
transitou em julgado em 25/05/2020.

No que se refere à arguição de nulidade da prova coletada mediante suposta violação de domicílio, depreende-se da prova pré-constituída que a matéria foi suscitada pelo Revisionando em alegações finais, sendo expressamente rechaçada pelo magistrado
a quo
quando da prolação da sentença, mas não foi rediscutida por ocasião da interposição do apelo.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes coletados da sentença:

“
DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Consta dos memoriais finais ofertados pela defesa do réu NEIRIMAN, pedido em preliminar para que seja declarada a nulidade absoluta do processo, por entender que a busca no quarto de hotel ocupado pelo réu, aconteceu sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela Constituição da República.

Sabe-se que o conceito de Casa para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5o, XI, da Constituição, compreende qualquer compartimento habitado e qualquer aposento coletivo como, por exemplo, os quartos de hotel, pensão, motel e hospedaria ou, ainda, qualquer local privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

No caso dos autos, diferentemente que sustenta a defesa, a entrada e busca policial no quarto de hotel ocupado pelo réu e seu comparsa, se deu visando interromper um delito em franco desenvolvimento.

Bem constou da denúncia que os policiais do serviço de inteligência estavam no encalço de dois indivíduos que viriam de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT trazendo grande quantidade de droga do tipo ecstasy, para comercialização, e que estariam hospedados num hotel da região do bairro Coxipó, nesta urbe.

Diante disso e após descobrir que os dois indivíduos estariam hospedados no quarto n. 211 do Hotel Delcas, mediante acompanhamento do gerente do estabelecimento, os policiais fizeram buscas no imóvel e obtiveram êxito na apreensão de expressiva quantidade de drogas e prisão em flagrante de ambos acusados.

Importante destacar, que o delito de tráfico por ser infração permanente, importa dizer que o autor de tais ilicitudes está em constante estado de flagrância, situação essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento, no intuito de interromper um delito em franco desenvolvimento.

A propósito é como leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12a Edigao, ed. Revista dos Tribunals, p. 569/570, item 32: (...)

De mais a mais, importa dizer que o momento oportuno para arguir preliminar de nulidade do flagrante é a defesa prévia, a teor do que dispõe o art. 55, §1°, da Lei n. 11.343/06.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial de busca domiciliar na casa do acusado e considerando que o pleito de nulidade está abarcado pela preclusão,
AFASTO
tal questionamento e, via de consequência, por não vislumbrar outra preliminar ou questão prejudicial ao julgamento da causa, passo à análise de mérito
.” (ID 171488665 – págs. 41/43. Destaques no original)

Nessa ordem de ideias, embora cediço que a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado, de modo que sua finalidade se constitui em sanar eventual erro judiciário e evitar condenações injustas, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma nova apelação;
verificando-se a definitividade da condenação ora hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto do recurso de apelação outrora manejado pelo Requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos,
depreende-se dos autos que o revisionando
NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO

foi regularmente processado e restou condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06

porque, no dia 02 de fevereiro de 2012, no período vespertino, foi preso em flagrante juntamente com o corréu
Jailson Antônio da Costa
, enquanto ambos
mantinham em depósito

para fins de comercialização
, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
782 (setecentos e oitenta e dois) comprimidos de Ecstasy
(MDMA) dentro de uma mochila preta com etiqueta da companhia aérea Avianca e dando conta do trajeto pelo qual foi despachada – CGR-CGB, sendo surpreendidos por investigadores da Polícia Civil no quarto 211 do Hotel Delcas, nesta Capital, enquanto diligenciavam após receberem denúncia anônima relatando que duas pessoas viriam de Campo Grande/MT para Cuiabá/MT no intuito de comercializarem drogas sintéticas e se hospedariam em um hotel da região do Coxipó, ocasião em que os policiais encontraram na posse dos agentes os citados narcóticos, e as quantias de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e € 4.000,00 (quatro mil euros) em espécie.

Encerrada a instrução processual, o juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT absolveu os denunciados da imputação da prática do crime de associação ao narcotráfico, condenando-os tão somente pelo crime de tráfico interestadual de drogas, sendo o Revisionando sancionado com
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
820 (oitocentos e vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em razão, precipuamente, dos maus antecedentes, visto que já ostentava condenação anterior pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Inconformado,
NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO
interpôs recurso de apelação pretendendo a
absolvição por insuficiência de provas
, fulcrado majoritariamente na tese de que
sequer tinha conhecimento do narcótico apreendido, o qual supostamente pertencia exclusivamente ao corréu

Jailson
, ao que agregou o
pleito subsidiário de exclusão da causa de aumento de pena
do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006, mais uma vez lastreado na responsabilidade criminal exclusiva do corréu, sob a premissa de que
Jailson
transportara a droga de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT, e arrematou pedindo
a devolução dos € 4.000,00 (quatro mil euros) apreendidos por ocasião do flagrante
, sob a premissa de que se trata de bem de origem lícita, sem qualquer vinculação com a mercancia espúria de entorpecentes.

O apelo restou desprovido pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, que decidiu pela suficiência do conjunto fático-probatório para a comprovação da materialidade e autoria delitivas, inclusive no que concerne à majorante do narcotráfico interestadual, bem assim, que não havia comprovação da licitude das quantias em dinheiro apreendidas com os acusados, devendo ser mantido o respectivo perdimento.

Não satisfeito, o Revisionando interpôs recurso especial, cujo seguimento restou negado pela Vice-Presidência do TJMT, sobrevindo, então, o trânsito em julgado da condenação; contudo, não há notícia nos autos de que
NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO
tenha iniciado a expiação da sua pena, visto que respondeu solto ao processo criminal no bojo do qual, frise-se, foi decretada a sua revelia, porquanto não encontrado nos endereços informados, e nesta ação revisional ele pede o recolhimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Execução Penal em seu desfavor, a ensejar a conclusão de que ainda hoje não iniciou o cumprimento da reprimenda.

Ultrapassada a síntese do necessário, passo à análise do pleito revisional.

1.
Da alegada nulidade da decisão condenatória embasada em prova obtida ilicitamente, mediante violação de domicílio
:

Alega o Revisionando que a condenação por narcotráfico contra si proferida afigura-se manifestamente contrária à jurisprudência atual e às evidências dos autos, haja vista a ilicitude das provas coligidas aos autos da ação penal n.o 003527-31.2012.811.0042, pois, a ação policial materializada durante a prisão em flagrante e que resultou na apreensão de psicotrópicos não teria observado o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar.

Sem razão, contudo!

No tocante à alegação de que o desfecho condenatório contraria o texto expresso da Lei porque supostamente em dissonância com o entendimento jurisprudencial vigente, vale rememorar
que entendimento jurisprudencial
não se trata de lei [em sentido formal]
, portanto, não se admite revisão criminal lastreada em suposta alteração da jurisprudência.

Como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2a ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão da pena aplicada.

Nesse sentido:

“
1.
A alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados
, ainda que em benefício do réu, independentemente da via processual eleita,
seja por agravo em execução penal, seja por revisão criminal,
justamente por não se tratar de lei, em sentido formal
, mais vantajosa
.”
(TJDFT – Acórdão 1725295, 07001056120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023). Destaquei.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
” (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Com efeito, a proteção à coisa julgada tem envergadura constitucional (art. 5o, inciso XXXVI, CF/88), constituindo pilar da preservação da estabilidade das relações jurídicas (segurança jurídica). Admitem-se exceções, estabelecidas na própria Constituição Federal, as quais, no entanto, devem ser interpretadas restritivamente, de modo a permitir a maior efetividade possível à norma regra, em consonância com o princípio de hermenêutica constitucional da concordância prática ou harmonização.

Esse é o caso da previsão constitucional segundo a qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5o, XL, CF), que excepciona a imutabilidade da coisa julgada e, portanto, não deve receber interpretação extensiva, sob pena de restrição indevida ao princípio da segurança jurídica.

De todo modo, no caso em apreço, a sentença prolatada no ano de 2017 rejeitou a aventada nulidade da apreensão dos entorpecentes já sob a vigência da tese fixada pelo STF em 2016 sob o Tema 280 – “
Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão
”, fazendo-o, inclusive, mediante a expressa consignação de que havia fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indicavam que dentro daquele quarto de hotel ocorria situação de flagrante delito que autorizava o ingresso forçado dos policiais no local.

E deveras, a simples aferição do desencadeamento fático que resultou na busca domiciliar levada a efeito em face do Revisionando torna patente a desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização para o ingresso da força policial naquele quarto de hotel.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, as circunstâncias que antecedem o ingresso forçado no domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
fundadas razões
que
levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
, justificando tal diligência e a eventual prisão do suspeito.

No aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso concreto, extrai-se da prova pré-constituída que
a abordagem do Revisionando não se deu a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao contrário,
havia uma situação de flagrante delito que autorizava a busca domiciliar realizada, pois,
estava em curso investigação policial prévia para averiguação de denúncia robusta e atual acerca da existência de entorpecentes no interior do quarto do hotel
onde estavam hospedados o Revisionando e o corréu, configurando as fundadas razões que autorizavam a quebra do princípio da inviolabilidade do asilo preconizado pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XI.

Ao serem ouvidos em juízo, os policiais Ricardo Tenório dos Anjos e Lincon Meira Vieira esclareceram ter recebido na Delegacia uma denúncia anônima via ligação telefônica, dando conta de que dois rapazes estariam vindo de Campo Grande/MS para Cuiabá/MT com uma grande quantidade de entorpecentes para serem comercializados, e que um deles, de nome Jailson, atuaria como DJ e em oportunidade anterior já havia trazido drogas para Cuiabá/MT a fim de vendê-las nas festas em que tocava, sendo noticiado, outrossim, que os jovens se hospedariam em hotéis da região do Coxipó, nesta Capital.

Diante disso, os policiais saíram em diligências nos hotéis e descobriram que um homem de nome Jailson estaria hospedado no Hotel Delcas juntamente com o ora Revisionando, e em buscas nos sistemas da Polícia, verificou-se que
NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO
ostentava passagem criminal pelo delito de tráfico de drogas, inclusive, de substâncias sintéticas, sendo este o contexto em que os agentes de segurança compareceram ao quarto onde os réus se hospedavam e apreenderam os comprimidos de ecstasy, sendo elucidado também que o ora Requerente residia na Espanha – daí porque encontrada consigo a quantia de € 4.000,00 (quatro mil euros) em espécie, e que seria ele o suposto proprietário da droga, tendo por diversas vezes aliciado o rapaz que atuava como DJ para assumir a responsabilidade pelos narcóticos.

Ao que se vê, no caso em tela, não se tratou de atuação açodada dos agentes policiais, ao contrário, ficou demonstrado
que, após o recebimento de denúncia anônima, instaurou-se investigação prévia que logrou coletar elementos concretos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verificando, pois, ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial.

Neste sentido, transcrevo ementas de julgados deste eg. Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS –
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – FALTA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DAS DROGAS APREENDIDAS - LAUDO PROVISÓRIO ELABORADO E ASSINADO POR PERITO OFICIAL – SUFICIÊNCIA - DOSIMETRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DE CRIME COM HABITUALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais, após prévia investigação, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2o e 244, ambos do CPP.

Mesmo ausente o laudo toxicológico definito, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo provisório desde que assinado por perito oficial e elaborado nos mesmos parâmetros do laudo definitivo.

Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao acusado, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
.” (N.U 1012188-54.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024). Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES SUSCITADAS POR AMBOS OS ACUSADOS: 1.1) ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS – REJEIÇÃO – PERÍCIA DO LOCAL REALIZADA NA DATA DOS FATOS E AMOSTRAS DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS; 1.2)
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A AÇÃO POLICIAL – DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE A RESIDÊNCIA FUNCIONAVA COMO “BOCA DE FUMO”, INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO E CAMPANA PELOS AGENTES DE SEGURANÇA
– PRELIMINAR LEVANTADA PELA DEFESA DE ROGER SALES VAL: INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO NA DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUIZ SINGULAR – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – ANÁLISE CONJUNTA DAS PENAS-BASES EM RAZÃO DA IDENTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE ROGER EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA, CORROBORADO PELA APREENSÃO DA DROGA [8,384G (OITO QUILOS, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA], OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO, ENVELOPES TIPO ZIP-LOCK, DUAS MAQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, ROLO DE PAPEL FILME E FACA CONTENDO RESQUÍCIO DE ENTORPECENTE] – REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA DA PENA-BASE –DESCABIMENTO – “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME VALORADA DE FORMA IDÔNEA E PROPORCIONAL – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ALIADO AO FATO DE EXISTIR OUTRA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DE ROGER PELA PRÁTICA DE CRIME DE IDÊNTICA NATUREZA – INAPLICABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS PARA OUTRO MAIS BRANDO – REPRIMENDAS FIXADAS ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que
a ação policial que precedeu a apreensão de drogas no interior do imóvel dos apelantes possuía fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, não há se falar em nulidade das provas angariadas
.” (N.U 1000172-95.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022). Grifei.

Estava
viabilizada a permissão para a busca domiciliar realizada em face do Revisionando,
sendo
irrefutável, pois, a conclusão de que não houve ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio
; logo,
inexiste nulidade na prova direta e por derivação obtida durante a abordagem policial de
NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO
,
justamente por não ser caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso dos policiais no quarto de hotel em que se hospedavam o Revisionando e o corréu, os quais, a propósito, não deixam dúvida de que o entorpecente encontrado destinava-se mesmo ao comércio malsão, a tornar impossível solução outra que não a mantença da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024